Tribunal: TJSP
Processo: 1004712-43.2016.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Pedido de restabelecimento de auxílio-doença previdenciário e de eventual concessão de aposentadoria por invalidez, em face de incapacidade para o trabalho decorrente de patologias ortopédicas e vascular não relacionadas, na petição inicial, a qualquer atividade profissional ou evento laboral – Competência da Justiça Federal – Ação processada e julgada na Justiça Estadual em comarca que não é

Ementa:
Pedido de restabelecimento de auxílio-doença previdenciário e de eventual concessão de aposentadoria por invalidez, em face de incapacidade para o trabalho decorrente de patologias ortopédicas e vascular não relacionadas, na petição inicial, a qualquer atividade profissional ou evento laboral – Competência da Justiça Federal – Ação processada e julgada na Justiça Estadual em comarca que não é sede de Vara Federal – Demanda ajuizada anteriormente à vigência da nova redação do artigo 15 da Lei no 5.010/1966, dada pela Lei no 13.876/2019, que restringe as hipóteses de processamento de demandas previdenciárias perante a Justiça comum para quando a comarca de domicílio estiver distante mais de 70 km de cidade sede de Vara Federal – Atividade jurisdicional atípica – Art. 109, § 3o, da Constituição Federal – Competência recursal da Justiça Federal – Recurso não conhecido pelo Egrégio Tribunal Regional Federal da Terceira Região – Conflito de competência suscitado.

Não conheço do recurso e determino a remessa dos autos ao Colendo Superior Tribunal de Justiça.